Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-82.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-82.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL BEUGA DE MORAES SILVA - CPF: 061.479.631-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 065.418.731-27 (APELADO), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (ASSISTENTE), LUIS CARLOS RODRIGUES DE PAULA - CPF: 313.163.441-34 (ASSISTENTE), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 705.432.671-72 (ASSISTENTE), FAZENDA CRISTALINA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL BEUGA DE MORAES SILVA - CPF: 061.479.631-80 (APELANTE), JULIANO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 065.418.731-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
(DOIS APELANTES).
1.
EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE
DO REPOUSO NOTURNO
. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
DESNECESSIDADE DE HABITAÇÃO.
RECURSO DO MP
. 2.
RECRUDESCIMENTO DO REGIME DE PENA. RÉUS REINCIDENTES.

IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. PENA IMPOSTA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. ART. 33, §2o, CP.
RECURSO
DEFENSIVO E MINISTERIAL
DES
PROVIDOS
.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1o, art. 155 do CP, é suficiente que o crime tenha sido praticado no período noturno, momento de maior vulnerabilidade de vigilância,
independente de se tratar de imóvel residencial ou estabelecimento comercial.
Precedentes do STJ (AgRg no HC: 549703/MS).

2.

Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2o,
c,
e § 3o do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Daniel Beuga de Moraes Silva, Juliano de Jesus Rodrigues
e
pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença anexada sob ID 97483974, em que, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
., os condenou
à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pelo cometimento do delito de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §1o e §4o, inc. IV do CP).

Ao final do
decisum
, o sentenciante realizou a detração penal em favor dos apelantes, restando fixada, tanto para
Daniel
quanto para
Juliano,
a pena em
2 anos, 5 meses e 7 dias

de
reclusão
, mantendo o
regime semiaberto
.

Neste grau de jurisdição, ambos Apelantes almejaram a
exclusão da majorante
do art. 155, § 1o, CP (crime praticado durante o repouso noturno), prequestionando toda a matéria (ID 97483991).

Por sua vez, o
parquet
em suas razões, pleiteou o
recrudescimento do regime
de cumprimento da pena privativa da liberdade, para o
fechado
, pois ambos apelados ostentam a condição de
reincidentes
(ID 97483986).

As contrarrazões defensivas e ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos opostos pelas partes
ex adversas

(
ID
97483989 e 97483991
)
.

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
defensivo
e
ministerial
(ID
111039982
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
Sumário: Acusados condenados pelo crime descrito no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal, ambos condenados à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno – Pretensão improcedente – Irrelevante se o crime foi cometido em estabelecimento comercial ou residência, em local habitado ou desabitado, bastando para o reconhecimento da majorante que o delito tenha sido cometido durante a noite – Inconformismo ministerial – A acusação pugna pela alteração do regime de cumprimento inicial da pena, do semiaberto para o fechado – Inviabilidade – Súmula 269 do STJ – Manutenção do regime semiaberto – Reincidência não constitui motivação idônea –
Pelo desprovimento dos recursos”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022